Tribunal: CARF
Processo: 19515.001850/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001850/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.293 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
ANA CRISTINA DE CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e
contrário ao princípio da verdade material a manutenção do lançamento sem a
análise das provas constantes nos autos.
IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento a quantia
de R$ 8.382,12, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001850/2009-08
Fl. 3180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001850/2009-08

Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 349 a 357) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 228 a 271) de IRPF do
ano-calendário 2005, em decorrência da apuração de infração consistente em omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 329.720,90 (fl. 2).
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
Pedido que se indefere por falta de previsão legal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIDO.
Deve ser indeferido o pedido de diligência quando for prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada, contendo o processo os elementos necessários para a formação
da livre convicção do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada da decisão em 17/04/2013 (fl. 361 a 365) e
apresentou recurso voluntário em 17/05/2013 (fls. 364 a 365) sustentando que os valores
recebidos não representam renda, são de alugueis administrados por seu pai e foram recebidos na
conta conjunta que mantém juntos.
Os autos vieram a julgamento em 06/08/2020, ocasião em que a 2a Turma da 4a
Câmara da 2a Seção (Resolução no 2402-000.870 – fls. 3.153 a 3.157), por unanimidade, decidiu
pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que o setor competente na unidade
preparadora adotasse as seguintes providências:
(i) promover o cotejo entre os dados apresentados na documentação citada e os
depósitos bancários de origem não comprovada, a fim de verificar se houve ou não a
comprovação inequívoca;
(ii) elaborar, se for o caso, novo Demonstrativo Fiscal, detalhando os valores
acatados e os valores mantidos em decorrência da realização da presente diligência;
(iii) elaborar relatório circunstanciado, dando-se vista à recorrente para, querendo,
pronunciar-se.
Em resposta, foram anexadas as planilhas de fls. 3.160 a 3.172 e a Informação
Fiscal de fls. 3.173 a 3.174.
A contribuinte foi intimada (fl. 3.176) mas não apresentou manifestação.

Fl. 3181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001850/2009-08

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários não
identificados
Aduz a recorrente a improcedência do lançamento porque os depósitos em conta
bancária conjunta com seu pai que foram identificados pela Fiscalização não representam renda
e, sim, aluguéis administrados por ele.
A L n ̊ 9 430, 27 d d z mb d 1996, v g u § 5 ̊ d 6 ̊ d L n ̊
8.021, de 12 de abril de 19901.
Sob a égide do dispositivo legal suprimido, exigia-se a prévia demonstração de
sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
P s f s g d s c d s p d 1 ̊ d j n d 1997, 42 d L
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).

1 Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á arbitrando-se os rendimentos com
base na renda presumida, mediante utilização dos sinais exteriores de riqueza.
(...) § 5 b m n p d nd s f u d c m b s m d p s s u p c s z d s jun
instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Fl. 3182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001850/2009-08

§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo d n m m sm
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento é o Enunc d d Súmu d CARF n ̊ 26:
Súmu CARF n ̊ 26: A p sun ã stabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A disposição contida no art. 42 é de cunho eminentemente probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem deve
ser feita pelo contribuinte de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, do recorrente.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente anexou os documentos de fls. 366 a
3.150, para comprovar que os depósitos referentes ao ano-calendário 2005 se referem aos
aluguéis recebidos por seu pai na condição de administrador da Imobiliária Carlos de Campos.
Fl. 3183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001850/2009-08

O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu
exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção
do lançamento sem a análise das provas constantes nos autos.
Os documentos foram agrupados em relatórios mensais, onde consta o nome dos
locatários, a data de vencimento e o valores dos aluguéis. Na sequencia, há o recibo dos aluguéis
emitidos pela Imobiliária Carlos de Campos a cada um desses locatários.
Na sessão de 16/07/2021, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de
Julgamentos julgou o processo no 19515.001848/2009-21, do contribuinte ANTONIO CARLOS
DE CAMPOS (genitor da recorrente), relacionado ao processo aqui julgado, e concluiu, por
unanimidade, pelo provimento parcial do recurso voluntário para excluir da base de cálculo do
lançamento a quantia de R$ 8.382,12, nos termos do voto relator.
Inexistindo diferenças fáticas entre a situação retratada, adoto como razões de
decidir o Acórdão no 2402-010.255, de relatoria do Conselheiro Marcio Augusto Sekeff Sallem:
A defesa esclareceu que o contribuinte atuava como intermediador: recepcionava
aluguéis dos inquilinos e os repassava aos proprietários, após deduzir a comissão.
Juntou, aos autos, extensa documentação não apresentada na fiscalização, nem na
impugnação, composta por: recibos da Imobiliária Carlos de Campos (ou Carlos de
Campos Imóveis) em favor dos inquilinos (entradas) e recibos após o repasse do
pagamento aos proprietários, com o débito da taxa de administração mensal (saídas).
Como consta na decisão recorrida, o lançamento a partir de depósitos ou créditos
bancários de origem não comprovada consiste na presunção de omissão de rendimentos
em face ao contribuinte titular da conta que não obtiver êxito em comprovar a origem
dos créditos, mediante documentação hábil e idônea, apta a identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e a que título houve o depósito ou credite na conta bancária.
Há a necessidade de estabelecimento da relação biunívoca entre cada crédito em conta e
a origem que o contribuinte deseja comprovar, com coincidência de data e de valor, em
honra ao § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96, que requer a análise individualizada de cada
crédito ou depósito.
O procedimento de auditoria fiscal enumerou as contas bancárias de titularidade
individual ou conjunta do contribuinte, quais sejam, Banco do Brasil (conta 81795),
Bradesco (conta 00000035), HSBC (contas 0263024 e 1434048) e Unibanco (contas
7480436 e 2603396).
Depois, em múltiplas oportunidades, intimou o contribuinte para esclarecer a origem
dos depósitos bancários nas contas bancárias, tendo obtido a lista de aluguéis recebidos,
fls. 45/68, individualizada por proprietário e por locatório, com a indicação dos valores
mensais, e o esclarecimento de que as receitas provenientes giravam em torno de R$ 65
a 70 mil ao mês, do que cabia ao sujeito passivo 6% de taxa de administração, fls. 38.
Entretanto, a fiscalização não logrou êxito em cotejar os depósitos bancários com os
valores informados na planilha, produzindo o documento de fls. 590/592, em que
demonstrou quais eram os valores comprovados e os não comprovados, aptos a atrair a
presunção de omissão de rendimentos contida no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Apesar da resposta oferecida pelo fiscalizado, a AFRFB em um esforço para ir de
encontro da verdade material e em obediência do princípio do dever de investigar, fez
Fl. 3184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001850/2009-08

um cruzamento entre os extratos bancários e a planilha de “ALUGUEIS
RECEBIDOS EM 2.005”, ambos apresentados pelo Sr. ANTONIO CARLOS DE
CAMPOS e conseguiu identificar alguns valores coincidentes em datas e valores os
quais foram considerados comprovados.
Como resultado da nova análise não conseguimos localizar nos extratos bancários
diversos valores que estavam inseridos na planilha de “ALUGUEIS RECEBIDOS EM
2.005”.
...
Também, no mesmo dia, 19/12/2008 e ciência em 20/12/2008, doc. de fls. 74/76; foi
lavrado outro Termo de Intimação Fiscal tendo como anexo as planilhas dos valores de
créditos constantes dos extratos bancários e que não foram identificados com datas e
valores coincidentes na planilha de “ALUGUEIS RECEBIDOS EM 2.005”,
apresentados pelo fiscalizado.
Em face à existência de contas conjuntas, a fiscalização tomou por base de cálculo 33%,
50% ou 100% dos depósitos bancários de origem não comprovada, a depender da
titularidade conjunta ou não de cada conta bancária.
No mais, a fiscalização já havia apreciado o argumento do recurso voluntário de que os
depósitos bancários correspondiam ao ingresso dos aluguéis pagos pelos inquilinos,
tributando-os em infração apartada (omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas), tendo o contribuinte anuído e parcelado o débito correspondente.
Em sua impugnação, o contribuinte requereu a dilação do prazo probatório - pedido
rejeitado pela autoridade julgadora de primeira instância - nos termos abaixo:
(...) viabilizar a obtenção, junto às instituições bancárias, de comprovantes dos repasses
dos valores recepcionados em suas contas-bancárias.; consubstanciados na
microfilmagem de cheques, transferências eletrônicas, dentre outros elementos
probatórios.
Em contrapartida, no recurso voluntário, o contribuinte não juntou as microfilmagens
dos cheques, as transferências eletrônicas ou os comprovantes que desejaria obter junto
às instituições bancárias, mas sim: i. relatório de entrada dos aluguéis recebidos dos
inquilinos, ii. recibos da Imobiliária Carlos de Campos que atestariam o recebimento
dos aluguéis pagos por inquilinos, iii. relatório de saída dos pagamentos aos
proprietários e iv. recibos que atestem o repasse, aos proprietários, dos aluguéis
recebidos, deduzida a taxa de administração.
Este Colegiado submeteu a documentação para cotejo da autoridade tributária na
unidade preparadora, a fim de verificar se houve a comprovação inequívoca da origem
dos depósitos bancários, tendo aquela cuidado de relacionar os aluguéis recebidos
(Anexo I), os depositados tributados (Anexo II) e produzido tabela em que relaciona os
aluguéis coincidentes em datas e valores (Anexo III).
A partir desta tabela, analisou minuciosamente a documentação apresentada e não
acatou a comprovação por razões diversas: a não apresentação do recibo, a
incompatibilidade entre a forma de pagamento e o histórico do extrato bancário, a
ausência de prova do repasse ao proprietário ou a presença de vícios nos recibos
(ausência de assinatura e incompatibilidade de valores e datas).
Depois, entabulou, no Anexo IV, as comprovações que foram acatadas e, no Anexo V,
entendeu haver sido comprovado o valor de R$ 8.382,12 - considerando tratar-se de
conta conjunta a ser tributada em 50%.
Em face a estes achados, o contribuinte, intimado para tanto, não apresentou
manifestação.
Desta forma, a análise da documentação comprobatória promoveu a comprovação
inequívoca da origem de parte dos depósitos ou créditos bancários, devendo o
lançamento ser revisto na forma sugerida pela autoridade tributária na unidade
preparadora.
Fl. 3185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.293 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001850/2009-08

CONCLUSÃO
VOTO em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que seja deduzida, da base
de cálculo do lançamento, a quantia de R$ 8.382,12, referente a depósitos bancários
cuja origem o contribuinte pôde comprovar.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento a quantia de R$ 8.382,12.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 3186
DF CARF MF
Documento nato-digital